Tribunal: TJMT
Processo: 1017543-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017543-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (APELANTE), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO MORAL, MATERIAL E PEDIDO LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - ALTERAÇÃO DO LOCAL DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA– IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 73 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que atende aos contornos e particularidades do caso em exame e não comporta alteração.

No que se refere aos equipamentos de medição,
a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL permite que estes sejam instalados em local distinto de onde se situar o ponto de entrega, desde que justificável tecnicamente, o que ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017543-29.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADEMAR ARAÚJO ANDRADE JÚNIOR
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Moral, Material e Pedido Liminar
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e:

1. DETERMINOU que a ré regularize o sistema de cobranças de faturas de energia elétrica relativo à unidade consumidora 6/624562-8;

2. CONDENOU a ré restituição de R$ 579,74 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos);

3. CONDENOU a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, data de recebimento da primeira fatura cumulativa (23.10.2017, conforme ID 19629616), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Ao final, condenou a Apelada ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório e, por isso, deve ser majorada para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Requer, ainda, que seja instalado o medidor de energia elétrica em frente à sua residência, pois atualmente este se encontra a mais de 30 (trinta) metros do local, dificultando a observação do consumo e proteção do aparelho.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença objurgada.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 114154542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADEMAR ARAÚJO ANDRADE JÚNIOR
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Moral, Material e Pedido Liminar
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para que esta regularizasse o sistema de cobrança de contas com relação a Unidade Consumidora do Apelante, bem como que regularizasse a fatura evitando o envio de valores pífios ou exagerados, e sem o acúmulo de contas com mesma data de vencimento, sem que houvesse explicação para tal procedimento.

Pugnou, ainda, pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 40.420,26 (quarenta, quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos), além de indenização por danos materiais no valor de R$ 579,74 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Por fim, requereu que a empresa Apelante retornasse o relógio medidor de Energia Elétrica para a frente da residência do Autor, visto que hoje se encontra há mais de 30 (trinta) metros da casa, o que dificulta a observação do consumo e a proteção do aparelho pelo consumidor.

Contestação encartada no ID. 114154521 e a Impugnação da parte autora no ID. 114154524.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Ré/Apelada a restituir o valor de R$ 579,74 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, além de determinar a regularização do sistema de cobranças de faturas de energia elétrica relativo à unidade consumidora 6/624562-8.

Inconformado, o consumidor interpôs este Apelo em que requer a majoração da verba indenizatória para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como insiste para o medidor de energia elétrica seja instalado em frente à sua residência.

Pois bem. O cerne recursal se assenta em duas situações: a primeira relativa ao
quantum
da indenização por danos morais, e a segunda concernente à obrigação de a Concessionária colocar
o medidor de energia elétrica na frente da residência do consumidor, ora Apelante.

Como o dever de indenizar é incontroverso, passo à análise da verba indenizatória.

Com efeito, é cediço que o arbitramento de danos morais deve se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o Julgador se distanciar dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo consumidor.

Na hipótese, ao considerar o valor pago a mais pelo consumidor/apelante (R$ 579,74), a qualificação deste (Advogado) e da Requerida como empresa de grande porte, a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se em consonância com os contornos e particularidades do caso em exame, motivo pelo qual não alberga majoração.

Importante ressaltar que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de indenização por danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em caso semelhante, proferiu o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1
. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada.

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido
. (STJ. REsp n.o 1692025/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 10/10/2017.Publicado no DJE em 23/10/2017 - sem grifo no original).

No que se refere ao pedido de instalação d
o medidor de energia elétrica em frente à residência do consumidor/Apelante, também não lhe assiste razão, uma vez que a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL permite que os equipamentos de medição sejam instalados em local distinto de onde se situar o ponto de entrega,
in verbis
:

Art. 73. O medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica.

§ 1.o (Excluído pela REN ANEEL 620 de 22.072014)

§ 2.o Por solicitação do consumidor, a distribuidora pode atender a unidade consumidora em tensão secundária de distribuição com ligação bifásica ou trifásica, ainda que não apresente carga instalada suficiente para tanto, desde que o interessado se responsabilize pelo pagamento da diferença de preço do medidor, pelos demais materiais e equipamentos de medição a serem instalados e eventuais custos de adaptação da rede.

§ 3.o Fica a critério da distribuidora escolher os medidores, padrões de aferição e demais equipamentos de medição que julgar necessários, assim como sua substituição ou reprogramação, quando considerada conveniente ou necessária, observados os critérios estabelecidos na legislação metrológica aplicáveis a cada equipamento.

§ 4.o A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado.

§ 5.o A distribuidora não pode alegar indisponibilidade de equipamentos de medição para negar ou retardar a ligação ou o início do fornecimento.

§ 6.o Os equipamentos de medição podem ser instalados em local distinto de onde se situar o ponto de entrega, desde que justificável tecnicamente
.

Com efeito, observa-se que a concessionária Apelada apresentou justificativa plausível para instalação do medidor em lugar diverso (em razão do histórico de irregularidade na unidade consumidora), de modo que não há motivos para a alteração do referido medidor.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Deixo de fixar honorários recursais em desfavor do Apelante, tendo em vista que o Recorrente não foi condenado ao pagamento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022